Tribunal: CARF
Processo: 15504.009007/2010-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.009007/2010-73
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.573 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem, em complemento aos termos da
Resolução anterior, em análise à contabilidade da empresa: (a) informe se os créditos de PIS e
Cofins retidos na fonte foram utilizados em duplicidade; ou (b) se foram utilizados apenas no
PER/DCOMP sob apreciação; (c) emita parecer conclusivo; e (d) intime a Recorrente a
apresentar sua manifestação, no prazo improrrogável de 30 dias.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus – Relator ad-hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Denise Madalena Green, Aniello Miranda Aufiero Junior,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório da Resolução no 3302.001.269:

Trata-se da restituição de valores retidos na fonte a título da Contribuição para
o PIS/Pasep (R$ 120.257,59) e da Cofins (R$ 603.386,44), relativos ao mês 08/2004 e no
total de RS 723.644,03. A restituição foi requerida mediante formulário em papel, à qual
se seguiu a transmissão de declaração de compensação.
A unidade de origem, após a realização de diligência fiscal, expediu despacho
decisório em que não reconhece a existência de direito creditório e, por decorrência, não
homologa a compensação correlata, nos seguintes termos:
“Para a análise do crédito dos processos de restituição/compensação, adotamos o
seguinte procedimento:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15504.009007/2010-73
Fl. 1663
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.573 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.009007/2010-73

1) ordenamos primeiramente os processos por competência (período de
apuração); 2) conferimos por amostragem as bases de cálculo e as alíquotas de
retenção; 3) verificamos os totais mensais de retenções de PIS/Pasep e COFINS por
processo e por competência; 4) verificamos o total do crédito da DCOMP vinculada a
cada processo de restituição; 5) verificamos a apuração mensal da contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS no período analisado através do DACON e, por último; 6)
verificamos os dados da contabilidade apresentados pela empresa.
(...)
Observamos que na apuração das contribuições devidas no mês, a empresa
efetuou a dedução no DACON da retenção de PIS/Pasep e COFINS na fonte por
pagamentos efetuados por fabricantes de veículos e máquinas (Lei n° 10.485/2002, art.
3°). No período de 07/2004 a 12/2004 e 01/2006 a 12/2007, os valores foram lançados
equivocadamente como ‘Outras Deduções ’ e, no período de 01/2008 a 06/2008, como
‘PIS/COFINS retidas na fonte por pessoas jurídicas de direito privado’.
(...)
Como se vê, a empresa deduziu as retenções no DACON e também pleiteou a
restituição de tais retenções. Comparamos os valores e verificamos que, com relação às
retenções de PIS a diferença a maior no DACON é de R$ 404.123,82 e, com relação às
retenções da COFINS, a diferença a maior é de R$ 391.118,26. Estes valores estão
discriminados mensalmente na coluna ‘Diferença’ do Anexo I deste Relatório. Observe
que em vários meses não há diferença e que em alguns meses a diferença é compensada
no mês seguinte (Ex.: 01 e 02/2005 e 03’ e 04/2005).
Restava saber qual o valor real do crédito constante da contabilidade da empresa
para concluirmos que, além do direito à dedução no DACON, a empresa também teria
direito à restituição/compensação ora pleiteada.
(...)
Com base no Razão Analítico das contas n°s 1.1.3.02.01.031 - Pis a Recuperar e
1.1.3.02.01.032 - Cofins a Recuperar, do período de 07/2004 a 06/2008, apuramos os
seguintes valores:
(...)
O total obtido acima coincide com o total do saldo das referidas contas que consta
do balancete de verificação do período de 07/2004 a 06/2008 apresentado pela empresa
(ANEXO II deste Relatório).
Constatamos que a soma dos saldo das contas n°s 1.1.3.02.01.031 - Pis a
Recuperar e 1.1.3.02.01.032- Cofins a Recuperar (Total geral: RS
15.821.485,68), do período de 07/2004 a 06/2008, dá embasamento ao valor do
crédito pleiteado pela empresa (RS 15.730.309,88) com uma diferença a menor nos
processos no valor de RS 91.175,80.
Contudo, este resultado não confirma o direito ao pedido de
restituição/compensação, visto que houve também a dedução no DACON de retenções de
PIS/Pasep e COFINS no valor total de RS 16.525.551,96. Neste caso, além da dedução
do valor integral no DACON, houve uma dedução a maior no valor de R$ 704.066,28 em
relação à contabilidade.”
Cientificado, o sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade na qual
alega:
O procedimento adotado tem como base o art. 12 da IN RFB n° 900/2008, que
passou a permitir a restituição e a compensação do saldo relativo ao PIS/Cofms retidos
Fl. 1664
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.573 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.009007/2010-73

na fonte. A DRF/BHE, inicialmente, reconheceu a existência dos crédito pleiteado, mas
acabou por concluir pela não homologação das compensações, sob a razão de um
suposto aproveitamento em duplicidade do crédito. Seguindo a fiscalização, teria
efetuado a dedução no Dacon do PIS/Cofins retido na fonte e, posteriormente, requerido
a restituição/compensação desses mesmos valores.
Sofreu a retenção do PIS/Cofms relativo a pagamentos efetuados por fabricantes
de veículos e máquinas, nos termos do art. 3°, § 3°, da Lei n° 10.485/2002. Tendo em
vista que não foi possível deduzir a integralidade do PIS/Cofins retido na fonte do valor
a pagar a título de tais contribuições, apresentou um pedido de restituição, vinculando-o
a uma declaração de compensação. Tal crédito não foi deduzido na Dacon e, desse
modo, não há qualquer indício de que o tenha utilizado para efetuar o recolhimento do
PIS/Cofins devido no mês de origem. E se a única razão para a não homologação foi a
suposta dedução do crédito no Dacon do mês de retenção, mas esta não ocorreu no
presente caso, não há qualquer fundamento hábil a sustentar essa conclusão.
Tem-se em segundo lugar a análise de sua contabilidade, que também demonstra
que não houve qualquer pagamento em duplicidade. Na Ficha 05 do DACON relativo ao
mês de agosto/2004, verifica-se, nas Linhas 26 e 27, como valor devido a título de PIS
apurado no mês, a importância de R$ 572.459,90. No Razão analítico da conta
2.1.3.01.01.004 está registrada como PIS/Pasep apurado no mês de agosto/2004 a
importância de R$ 578.484,73. A diferença (de R$ 6.024,83) entre o PIS/Pasep apurado
informado no Dacon e no Razão equivale às devoluções de venda. Voltando ao Razão da
conta citada, observa-se que a contribuição foi quitada mediante compensação com
crédito diversos, entre eles, o decorrente de aquisições no mercado interno. Todavia, o
crédito relativo ao PIS retido na fonte não foi utilizado para liquidação da contribuição
devida. O saldo a pagar foi quitado via compensação com créditos diversos, sendo que
nenhum desses corresponde ao PIS/Pasep retido na fonte, fato este que é comprovado
pelo simples confronto numérico. No que toca à Cofins, o raciocínio é o mesmo. Na
Ficha 07 do Dacon é informado, nas Linhas 26 e 27, como total da Cofins devida no mês
a importância de R$ 2.407.496,902. No Razão analítico da conta 2.1.3.01.01.005, consta
como Cofins apurada no mês o valor de R$ 2.682.653,62. A diferença (de R$ 275.156,72)
entre a confins apurada no Dacon e no Razão corresponde às devoluções de venda.
Também aqui se observa, a partir do exame do Razão da conta em foco, que o crédito
relativo à Cofins retida na fonte não foi utilizada para quitação do valor devido no mês.
O saldo a pagar de Cofins foi quitado via compensação com créditos diversos, mas
nenhum desses créditos corresponde à Cofins retida na fonte.
Por outro lado, ao se analisar o Razão analítico da conta referente ao débito
quitado por meio do presente PER/DCOMP, observa-se que, nesta ocasião, o crédito foi
efetivamente aproveitado. Resta demonstrado, pois, que o crédito a título de PIS/Cofins
retido na fonte não foi aproveitado em duplicidade. Ele não foi utilizado para quitação
do saldo de PIS/Cofins a pagar, conforme evidencia o Razão analítico das respectivas
contas. Ele foi efetivamente utilizado uma única vez, quando da transmissão do
PER/DCOMP, a fim de compensar débitos próprios.
No curso do procedimento fiscal, solicitou a retificação de seus Dacons com o
intuito de corrigir o erro no lançamento das deduções a título de PIS/Cofins retido na
fonte, sendo que seu pedido foi indeferido pela autoridade fiscal. De qualquer forma, a
contabilidade da impugnante é hábil a comprovar que o que houve, no caso, foi o mero
erro no preenchimento dos Dacons. E a contabilidade, precisamente por refletir a
realidade, deve prevalecer sobre o que constou de suas declarações fiscais, uma vez que
em qualquer atividade administrativa deve preponderar a busca pela verdade material. A
legislação do imposto de renda é literal e incisiva em afirmar, no art. 923 do RIR, que a
“escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
Fl. 1665
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.573 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.009007/2010-73

contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo
sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais’”. A própria RFB lavra seus autos
de infração com fundamento nas escriturações contábeis das pessoas jurídicas. Havendo
divergência entre as informações constantes da contabilidade da empresa e aquelas
mencionadas em suas declarações fiscais, as primeiras haverão de ser consideradas
(deverão prevalecer), pois, além de ser este o entendimento da Administração Tributária
Federal e de constar do direito positivo, é esta a interpretação condizente com o
princípio da verdade material.
Afigura-se nulo todo e qualquer ato/decisão da Administração Tributária que
deixa de examinar documentos que poderiam levá-la ao conhecimento da verdade dos
fatos. Se esta deve ser sempre almejada, todos os elementos para a sua obtenção também
devem ser sempre esgotados. Os documentos constantes dos autos são suficientes para
demonstrar o direito da impugnante. No entanto, caso os julgadores entendam pela
necessidade de realização de perícia/diligência fiscal, foi indicado assistente técnico e
formulados quesitos.
Além do presente PER/DCOMP, outros vários foram analisados, todos baseados
em créditos de PIS/Cofins retido na fonte. Como medida de praticidade, requer o
julgamento conjunto de todos esses processos administrativos.
Em 31 de maio de 2016, através do Acórdão n° 01-32.944, a 3a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Belém/PA, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade.
A empresa foi intimada do Acórdão de Manifestação de Inconformidade, por via
eletrônica, em 07 de julho de 2016, às e-folhas 1.437.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 05 de agosto de 2016, e-folhas
1.438, de e-folhas 1.439 à 1.454.
Foi alegado:
O crédito compensado não foi utilizado em duplicidade;
Observância do princípio da verdade material: a escrituração contábil da
Recorrente é meio hábil a comprovar o direito de crédito;
Pedido de perícia/diligência fiscal.
- DO PEDIDO
À vista do exposto, a Recorrente requer:
o provimento do presente Recurso Voluntário, para que seja reformado do
acórdão recorrido, com a consequente homologação da compensação objeto do
PER/DCOMP tratado neste PTA, tendo em conta os argumentos dos subtópicos 3.1. e
3.2;
a realização de perícia/diligência fiscal, caso se entenda necessária, nos termos do
subtópico 3.3.

Nos termos da referida resolução, o processo foi convertido em diligência para
que, em sintese apertada, a unidade de origem analisasse a utilização em duplicidade dos créditos
apurados pela Recorrente, objeto do pedido de restituição, a saber:
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a
unidade preparadora realize o que segue:
Fl. 1666
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.573 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.009007/2010-73

1. Com base nos registros contábeis do contribuinte, apure os créditos e débitos
das contribuições e, a partir do confronto destes, verifique a existência de saldos a pagar
ou créditos a restituir, quantificando-os;
2. A partir das conclusões do item anterior, mediante relatório circunstanciado,
informe conclusivamente sobre a existência de saldo credor para homologar as
compensações sob análise.
Em atendimento a determinação deste Conselho, a fiscalização emitiu a
Informação no 138/2021, concluindo por correto o indeferimento deste crédito. A Recorrente,
manifestou-se contrário a conclusão da fiscalização e, pleiteou a realização de nova diligência
para efetivo cumprimento da diligência anteriormente solicitada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator ad-hoc.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, trata-se de Pedido de Restituição de crédito de
PIS/COFINS retido na fonte decorrente de pagamentos efetuados por fabricantes de veículos e
má-quinas, nos termos do art. 32, § 32, da Lei n. 10.485/02.
Nos termos do despacho decisório, constasse a que a unidade de origem
reconheceu a existência das retenções de PIS/COFINS objeto do pedido de restituição, contudo,
indeferiu o pedido sob o argumento de aproveitamento em duplicidade do crédito, a saber:
Como se vê, a empresa deduziu as retenções no DACON e também pleiteou a
restituição de tais retenções. (...)
Por todo o exposto, CONCLUÍMOS:
1o) pela inexistência do crédito pleiteado, no valor de R$ 15.730.309,88, uma vez
que este valor foi integralmente deduzido no DA-CON, e
2o) pela não homologação das DCOMP(s) relacionadas às fls. 02 do Relatório."
A DRJ manteve o entendimento da fiscalização, pontuando em sua decisão o
reconhecimento da origem do crédito e a utilização em duplicidade de tal crédito, senão vejamos:
“Quanto ao mérito, tem-se por incontroverso nos autos que o contribuinte
sujeitou-se à retenção na fonte de PIS e Cofins, nos termos do art. 3o, caput e § 3o, da Lei
no 10.485/2002 (com alterações das Leis nos 10.865/2004 e 11.196/2005).
(...)
Desta feita, resta reconhecer que no período de apuração objeto dos autos, os
valores havidos como retenção na fonte da Contribuição para o PIS/Pasep (R$
120.257,59) e da Cofins (R$ 603.386,44) foram integralmente utilizados pelo sujeito
passivo para dedução das contribuições apuradas no mês 10/2004, restando a conclusão
evidente, em face das provas produzidas tanto pelo sujeito passivo quanto pela
autoridade fiscal, de que não subsiste qualquer fundamento fático ou jurídico para que
seja reconhecido o direito à restituição de tais valores.”
Por outro lado, e do que constou da Resolução 3302.001.269, a Recorrente teria
apresentado extenso arrazoado, inclusive com transcrição de lançamentos na - Conta
Fl. 1667
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-002.573 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.009007/2010-73

2.1.3.01.01.004- PIS/PASEP e na - Conta 2.1.3.01.01.005 – COFINS, referentes ao período em
análise (folhas 07 e 08 do Recurso Voluntário) para demonstrar que os créditos de PIS/COFINS
retido na fonte não foram utilizados para quitação do PIS/COFINS do período, fazendo assim jus
ao pleito pretendido, motivando, assim, a conversão do julgamento em diligência para
averiguação do quanto alegado pelo contribuinte.
Não obstante a determinação deste Conselho, a DRF não atendeu safistoriamente
ao solicitado, obstando e condicionando a análise da utilização em duplicidade do crédito
apurado pela Recorrente à comprovação de sua origem, in verbis:
4. Conforme decisão do CARF, foi analisado a existência ou não do direito
creditório da sociedade empresária.
5. O contribuinte solicitou a restituição de valores retidos do PIS e da COFINS de
agosto de 2004, retenção esta instituída pela Lei 10.485, de 03/07/2002. Conforme vimos
no pedido de restituição, o pretenso crédito foi oriundo de retenções das empresas
Renault do Brasil S/A, CNPJ: 00.913.443/0001-73, e Iveco Fiat Brasil Ltda CNPJ:
02.273.912/0001-62, fls. 03 a 13, conforme quadro abaixo:
(...)
06. Compulsando a DIRF de agosto de 2004 que teve o interessado como
beneficiário, fls. 1590 a 1593 e 1615 a 1618, constatamos que a Renault do Brasil S/A
declarou R$ 13.008,28 e R$ 65.800,12, respectivamente, de PIS e Cofins retidos.
Entretanto, a Iveco FIAT Brasil Ltda não apresentou valores re?dos destas contribuições
sociais. Desta forma, em dois momentos, através das Intimações no 84/2020-
RFB/VRA6A/DICRED/PGIMPJ,
fls.
1527
e
1528,
e
no
115/2021-
RFB/DEVAT/EQUAUD/PISCOFINS fls. 1588 e 1589, instamos a sociedade empresária
a nos fornecer documentos probantes (notas fiscais de venda, por exemplo) que
justificassem os valores informados no pedido de restituição do PIS e Cofins.
07. Na resposta à Intimação no 84/2020-RFB/VRA06A/DICRED/PGIMPJ, fl. 1549,
a sociedade empresária asseverou que: “ No que se refere ao item 3, a INTIMADA
esclarece que a Resolução no 3302-001.269 – 3a Câmara/2a Turma Ordinária do CARF
que converteu o julgamento em diligência determinou a realização dos trabalhos com
base nos registros contábeis do contribuinte. Todavia, na intimação a unidade
preparadora solicitou a apresentação de “notas fiscais de vendas”. Diante do exposto,
tendo em vista a determinação da Resolução supracitada para realização da diligência
com base nos registros contábeis do contribuinte, a INTIMADA requer a dispensa da
apresentação das notas fiscais de vendas solicitadas no item 3”, e, consequentemente,
não nos apresentou o solicitado.
08. Já na resposta à Intimação no 115/2021-RFB/DEVAT/EQUAUD/PISCOFINS,
fls. 1613 e 1614, foi afirmado, em síntese, que não foi possível conseguir as notas fiscais
emitidas, embora tenha sido tentado, em que pese já ter passado mais de 10 anos do
período analisado, e que os documentos já apresentados para as outras in?mações,
referentes aos registros contábeis, são suficientes para comprovar os valores do PIS e
Cofins a recuperar.
09. Ora, não se pode aceitar este argumento. Não estando os valores comprovados
na DIRF das contribuições sociais re?das, o contribuinte teria que fazê-lo de outra
forma. Intimações a este respeito foram lavradas e as dilações de prazo solicitadas foram
sempre concedidas.
10. Destarte, por falta de comprovação, o direito creditório deve ser indeferido.
Contudo, em que pese as informações e o trabalho realizado pela unidade de
origem, a questão atinente à comprovação da origem do crédito não poderia ter obstado o quanto
Fl. 1668
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-002.573 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.009007/2010-73

restou decidido e determinado por este Conselho na Resolução no 3302.001.269, posto que é e já
foi reconhecido pelas instância inferiores ser incontroverso a origem do crédito objeto do pedido
de restituição, sendo que o cerne do litigio tem como escopo o aproveitamento em duplicidade
do famigerado crédito.
Nestes termos, é de rigor que a unidade origem cumpra o quanto restou decidido
na referida Resolução, sem condicionar sua análise a eventual comprovação da origem do
crédito, matéria esta incontroversa nos autos.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para a unidade
de origem, em complemento aos termos da Resolução 3302.001.269, em análise à contabilidade
da empresa:
a) Informe se os créditos de PIS/COFINS retidos na fonte foram utilizados em
duplicidade – foram empregados no pagamento do PIS/COFINS do período
correspondente e utilizados no PER/DCOMP sob apreciação - ou;
b) se foram utilizados apenas no PER/DCOMP sob apreciação.;
c) Emita parecer conclusivo; e
d) Intime a Recorrente para apresentar sua manifestação, no prazo
improrrogável de 30 (trinta) dias.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator ad-hoc.

Fl. 1669
DF CARF MF
Original